Tribunal: TJBA
Processo: 8023899-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023899-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMIN LEAO SANTANA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
FLAVIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRIÇÃO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIAS E EXCLUSÕES DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO NO JUÍZO PRIMEVO DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE AUTORA QUANTO A CONVOLAÇÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO. PRECEDENTES JUDICIAIS APLICÁVEIS. INADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO "PRIMA FACIE". NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023899-38.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAMIN LEAO SANTANA e como apelad
o
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.